Tribunal: TJBA
Processo: 8036788-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036788-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ALDECI MUNIZ FREITAS

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA NO TEMA 810 DO STF E NA EC 113/2021. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de obscuridade quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil e do entendimento do STF no RE 1.269.353, bem como omissão quanto à violação do princípio da legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

Inexistência de obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou expressamente sua decisão no Tema 810 do STF e na EC 113/2021, reconhecendo a aplicação da SELIC para débitos da Fazenda Pública somente a partir de dezembro de 2021.

Ausência de omissão quanto ao princípio da legalidade administrativa, pois tal argumento não foi apresentado nas razões do Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal. Ademais, ao aplicar o regramento específico para as dívidas da Fazenda Pública, o acórdão justamente observou o referido princípio.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa e modificação do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8036788-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como Embargado,
ALDECI MUNIZ FREITAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora